Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717537-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em epígrafe, resolveu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Após diversas oportunidades, o autor não emendou a inicial conforme determinado. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Interposto recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331, "caput", do CPC. Transitada esta em julgado sem a interposição do recurso, após as cautelas de estilo, INTIME-SE o requerido nos termos do art. 331, § 3o, do CPC, e na sequência arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. A parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) ajuizou ação de busca e apreensão em razão do atraso no pagamento da parcela n.o 5, vencida em 12/03/2021 e seguintes, referentes ao contrato n. 8626541.30410; 2) o Juízo a quo extinguiu equivocadamente o processo; 3) deve ser concedido efeito suspensivo para fins de se determinar a busca e apreensão do veículo; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Diante do exposto, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial Rua Dr. Olímpio de Macedo, 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP – Fone: (14) 3312-5312 NPJUR - 898200 enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada; A parte apelada foi citada e intimada para apresentar contrarrazões (ID 107882889), porém deixou o prazo transcorrer in albis (110573099). O recurso é cabível. O preparo foi recolhido (ID 31271254) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, o apelante não cumpriu devidamente a determinação judicial, fato que ensejou a resolução do processo, sem o julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito da parte apelante. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 22:48:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador